Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705935-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ÁLVARO ALVES MOURA AGRAVADOS: BANCO BRADESCO S.A., MB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 78080253, o agravante informa que, por equívoco, foi juntada peça processual alheia aos autos no ID 78080249. Considerando que o agravo interposto no ID 78080249 não se refere ao presente feito, desconsidere-se a referida peça processual. Ato contínuo, passo à análise do agravo interposto no ID 78080256. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018